Tribunal: STF
Processo: RE 104645
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-06-05
Data de publicação: 1985-06-05

Ementa:
- PRESCRIÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA OU DA AÇÃO
PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTORIA OU DA PENA.
TRANSITADA EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES A SENTENÇA CRIMINAL
CONDENATÓRIA COMECA A CORRER, DESDE ENTÃO, NOS TERMOS DO ART. 112,
I, DO CP, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTORIA OU DA PENA, DE
NATUREZA INCONFUNDIVEL COM A PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA OU DA
AÇÃO, E SEM APLICAÇÃO OS §§ 1º E 2º DO ART. 110, QUE A
ÚLTIMA SE REPORTAM, EMPRESTANDO-LHE EFEITO RETROATIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.